Tribunal: STF
Processo: ADPF 67
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada pelo então governador do Estado da Paraíba em face do Decreto Estadual 9.434/1982 – que homologou a Resolução 87/1982 do Conselho Executivo do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem da Paraíba (DER/PB) –, do Decreto Estadual 9.455/1982 e do Decreto Estadual 13.543/1990, os quais dispõem sobre o Plano de Reclassificação de Cargos e Salários da autarquia estadual, bem como de decisões judiciais que emprestam eficácia aos Decretos Estaduais 9.434/1982 e 9.455/1982.
    Argumenta-se, em síntese, que a antiga sistemática remuneratória dos servidores do DER, introduzida pelos Decretos estaduais de 1982, não foi recebida pela vigente Constituição da República, nem poderia ter sido reafirmada pelo Decreto nº 13.543/90, por cuidar de fixação, alteração e reajuste salariais sem previsão legal e indexados pelo salário mínimo.
    Sustenta-se que os atos impugnados estão em descompasso com os arts. 5º, II, 7º, IV, 18, 37, X, 60, § 4º, e 61, § 1º, II, todos da Constituição Federal.
    Ao apreciar a medida cautelar, o então relator do feito, Min. Cezar Peluso, indeferiu o pedido, ao fundamento de que a arguente postulou a suspensão liminar da eficácia de decisões recobertas pela qualidade de coisa julgada. Quanto aos demais atos questionados, entendeu-se inexistentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e a verossimilhança da alegação (fls. 211-213).
    Informações prestadas às fls. 237-239. 
    Às fls. 241-247, o Ministério Público manifesta-se pelo não conhecimento da ação ou, superado este óbice, pela sua improcedência.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, verifico que a ação é inviável quanto à impugnação ao Decreto Estadual 13.543/1990, pois deixa de cumprir requisito indispensável de processamento, qual seja, a subordinação ao princípio da subsidiariedade, fixado no artigo 4º, § 1º, da Lei da 9.882/99, segundo o qual não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. 
    No caso, seria cabível, pelo menos em tese, a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista que a ação tem por objeto ato normativo estadual editado após a promulgação da Constituição de 1988.
    Ocorre que a presente arguição sequer poderia ser conhecida como ação direta de inconstitucionalidade, pois o seu conhecimento não se viabilizaria por outros motivos.
    Da leitura de todos os atos normativos impugnados, não foi possível encontrar qualquer espécie de vinculação entre a remuneração dos servidores do DER e o salário mínimo. No ponto, adoto como fundamento o parecer da Procuradoria-Geral da República, que assim se manifesta:
    “No presente caso, verifica-se que não se demonstrou de maneira inequívoca a alegada ocorrência de afronta a preceito fundamental, pautando-se unicamente por ilações de que os dispositivos impugnados estariam gerando ‘entendimentos flagrantemente lesivos a preceitos fundamentais’, em razão de supostos reajustes salariais indexados ao valor do salário mínimo. A petição inicial limita-se a transcrever trechos dos autos de ação ordinária ajuizada perante a justiça estadual paraibana, bem como partes de votos proferidos em diversos precedentes desta Corte, que não se aplicam à presente ação.
    (…)
    A controvérsia cinge-se a uma sequência de atos normativos que, basicamente, fazem referência ao Sistema de Classificação de Cargos e Salários do DER/PB, aprovado pela Resolução – CE 087/82, sendo que o último diploma publicado foi o Decreto 13.543/1990, que limitou-se a homologar a Resolução 043/90, que, por sua vez, restringiu-se a manter em vigor o escalonamento implantado pelo sistema de classificação de cargos citado.
    Com efeito, pela análise da legislação trazida aos autos, verifica-se, desde logo, que só se faz menção ao tema referente a reajustes salariais no item 3.2.2 do Volume 3 da Estrutura de Salários do DER-PB, aprovada pela Resolução nº 87/82. Em tal item afirma-se que ‘os reajustes para a recomposição do poder aquisitivo dos salários serão realizados de conformidade com as diretrizes da política salarial do Governo’.
    Afirma a arguente que o Plano de Classificação de Cargos e Salários do DER/PB não poderia ter sido mantido pelo Decreto 13.453/90, por permitir reajuste automático da remuneração dos servidores indexado ao salário mínimo, sem que houvesse lei específica, o que violaria a autonomia estadual (fls. 7). Porém, como se vê, o referido plano nem sequer determinou como seria feito tal reajuste.
    Constata-se, assim, que eventuais máculas existentes na forma de reajuste salarial adotada no âmbito do DER/PB, bem como desequilíbrios financeiros decorrentes de tais reajustes não decorrem dos dispositivos ora impugnados”. 
    No que diz respeito às decisões judiciais, conforme já ressaltado no julgamento da medida cautelar, a qualidade de coisa julgada impede a impugnação por esta via processual, cabendo sua impugnação por meio de ação rescisória, se for o caso. 
    O § 3º do art. 5º da Lei 9.882/99, que trata das providências que poderão ser adotadas pelo Supremo Tribunal no deferimento de cautelar em ADPF, veda expressamente a suspensão dos efeitos de decisão judicial transitada em julgado. 
    Nesse sentido, dada a proteção conferida pelo ordenamento jurídico à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), em atendimento ao princípio da segurança jurídica, uma interpretação compreensiva deve assentar que não se pode ampliar o rol de objetos possíveis da ADPF, de modo a fazê-la alcançar decisões judiciais acobertadas pela preclusão consistente na coisa julgada.
    O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de debater acerca da possibilidade de abarcar decisões judiciais transitadas em julgado, por meio de decisões em arguições de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 101, Rel. Min Cármen Lúcia, acórdão pendente de publicação).
    Na oportunidade, acompanhei a relatora, formando a corrente majoritária, e salientei em meu voto o seguinte:
    “Consta no pedido da ADPF a declaração de constitucionalidade dos atos normativos federais, com eficácia ex tunc, para alcançar, inclusive, decisões transitadas em julgado.
    Diviso aqui minha análise em dois momentos. 
    Primeiramente, em razão do efeito vinculante e da eficácia erga omnes das decisões em controle concentrado de constitucionalidade, como é o caso da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, deve prevalecer a interpretação constitucional de proibição de importação de pneus usados de qualquer espécie, sob pena de violação aos preceitos fundamentais consubstanciados no direito à saúde e no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
    Assim, as decisões judiciais não transitadas em julgado, que tenham dado interpretação divergente ao aqui exposto, deverão se conformar com a decisão aqui proferida, nos termos do artigo 102, §1º e §2º, da Constituição, e do artigo 10, caput e § 3º, da Lei nº 9.882/99.
    Em segundo lugar, passo a analisar a possibilidade de os efeitos desta decisão alcançarem decisões que eventualmente já estejam sob os efeitos da coisa julgada, no sentido de permitir a importação de pneus usados de qualquer espécie num determinado momento.
    A declaração de constitucionalidade no presente caso tem efeitos ex tunc, pois reforça a presunção de constitucionalidade e de legitimidade dos atos normativos estatais analisados, desde que criados e que, considerados à luz da constituição, proíbem a importação de pneus usados.
    Isto não implica, contudo, o deferimento de parte do pedido da presente ADPF, referente ao pleito de que se retroaja no tempo para reformar decisões judiciais já transitadas em julgado, com fundamento de relativização da coisa julgada derivada de uma possível interpretação judicial inconstitucional.
    Não se trata nem de abolir a garantia constitucional da coisa julgada, nem de torná-la absoluta temporalmente. Por um imperativo de segurança jurídica e de máxima efetividade constitucional, deve-se prestigiar, no presente caso, uma interpretação balizada pelos vetores hermenêuticos da concordância prática e da eficácia integradora da Constituição. Isto porque o problema a ser aqui enfrentado não se refere à existência de uma coisa julgada, mas ao alcance de seus efeitos, para que se preserve a eficácia circunscrita ao âmbito específico de um caso já transitado em julgado. 
    Assim, a solução desta questão perpassa a consideração de que os efeitos da coisa julgada, quanto à autorização judicial de operações de importação de pneus em um determinado processo judicial transitado em julgado, prevalecem tão somente para aquela determinada operação de importação relacionada a determinados bens e realizada num determinado momento. 
    Dessa forma, aplica-se ao caso, de forma analógica, o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte na Súmula 239, também considerado na doutrina que trata da peculiaridade do alcance da coisa julgada em matéria tributária, de que se preserva a coisa julgada em relação à determinada operação temporalmente identificada, mas não necessariamente a todas as outras possíveis operações futuras de importação de pneus, que podem vir a ser reguladas de forma distinta, diante de eventual modificação da orientação jurídica segura sobre a matéria, em que se assenta a legitimidade e conformidade de uma exclusiva interpretação constitucional como adequada.
     Mutatis mutandis, a resolução da questão assemelha-se também à discussão de inexistência de direito adquirido a determinado regime jurídico (v.g. RE 540819 AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 22.5.2009; RE 593711 AgR/PE, Rel. Min. Eros Grau, DJ 17.3.2009; RE 563965/RN, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJ 20.3.2009; AI 609997 AgR/DF, Rel. Min. César Peluso, DJ 12.3.2009), ante o entendimento de que não se pode alegar, eternamente, direito adquirido a uma determinada forma de regulação estatal de operações de importação (de pneus), que podem mudam conforme as diretrizes político-jurídicas do Estado brasileiro.
    Assim, ressaltam-se no presente caso apenas os limites objetivos da coisa julgada em casos judiciais transitados em julgado, referentes à autorização de importação de pneus, de forma a compatibilizá-los com a declaração de constitucionalidade ex tunc proferida na presente ADPF”. (grifei)
    Note-se que, no caso transcrito acima, a ação tinha por objeto a declaração de inconstitucionalidade de normas jurídicas, de decisões judiciais não transitadas em julgado e de decisões judiciais já transitadas em julgado.
    Se, por um lado, a Corte glosou as normas jurídicas e as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado, por outro, reconheceu a proteção da coisa julgada como limite objetivo à eficácia de sua decisão, consoante expus em meu voto transcrito acima. No mesmo sentido, cito o precedente da ADPF 79, de minha relatoria, julgado no plenário virtual de 18 a 25 de junho de 2021.
    Assim, entendo que a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não satisfaz os requisitos para seu conhecimento, a saber: não atende o princípio da subsidiariedade e não comprova controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que considera violado.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 4º, caput, da Lei 9.882/99 e art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.